Tribunal: TJDFT
Processo: 0010190-85.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 297, combinado com 29, ambos do Código Penal, depois de apreendida nos seus bolsos uma carteira de identidade de terceiro onde lograra inserir a sua própria fotografia.
2 A materialidade e a autoria ficaram evidenciadas pela prova pericial e pelos testemunhos dos policiais condutores do flagrante. A existência de voluntariedade e consciência da ilicitude denota o dolo do agente.
3 Apelação desprovida.